Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.
III - A absolvição sumária, descrita no art. 415 do CPP ou a desclassificação, somente terão lugar quando devidamente comprovada a negativa de autoria ou da presença do desígnio de matar. Em havendo dúvida, esta se reverte em favor da sociedade e não do réu (in dubio pro societate).
IV - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova em crimes dolosos contra a vida.
V - A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri.
VI - Recurso conhecido e desprovido.